Tribunal: STF
Processo: ARE 1513972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Servidora Pública Municipal Aposentada. Professora. Pretensão de RMI. Não cabimento. Diferença entre a regra de integralidade com a transposição do valor recebido no mês que antecedeu a aposentação. O cálculo da RMI deve ser feito com base no valor da última remuneração e quando esta for por horas-aulas, o cálculo da RMI deve ter como base a quantidade de horas-aulas prevista no concurso de ingresso na carreira de professor. Sentença de Improcedência mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6° da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos à aposentadoria pela autora, tanto que em 28.01.2022 lhe foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição (página 197), no valor de R$ 8.213,91 (página 194), quantia esta objeto de insurgência da requerente.



    Dispõe o artigo 40, §5º, da Constituição Federal:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    §5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    A Lei Complementar nº 320/16, que dispoe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Sertãozinho, prevê em seu artigo 244 que os servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo de que trata esta lei sao segurados obrigatórios do Fundo de Previdencia dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Sertãozinho — SERTPREYV (...).



    Da análise da memória de cálculo para fins de concessão de aposentadoria integral elaborada pela SERTPREV, observa-se que a fundamentação legal se deu com base no artigo 6° da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    (...)



     Ademais, era assegurada a aposentadoria integral, com paridade, para aqueles que tivessem cumprido os requisitos para a obtenção da aposentação até a entrada em vigor da Emenda Constitucional em debate.



    (...)



    Todavia, não se pode confundir a regra de integralidade com a transposição do valor recebido no mês que antecedeu a aposentação, pois os valores recebidos pelo exercício de jornadas superiores são incorporados proporcionalmente nos termos da legislação municipal de regência.



    No caso específico dos autos, tratando-se da função de professora de educação básica, note-se que a alteração legislativa indicada pela municipalidade foi o que deu ensejo à diferenciação dos valores ao tempo da aposentação com aquele recebido ainda na ativa, entretanto, tal situação jurídica não ensejou o descumprimento da regra de integralidade e paridade, cujo direito foi reconhecido pela requerida ao tempo da concessão da aposentadoria.



    Explico:



    A autora, ao tempo do ingresso no serviço público, exercia o cargo efetivo de professora, com remuneração fixada por hora de trabalho, nos termos do artigo 23-A da Lei Complementar Municipal 06/1992, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas semanais:



    Artigo 22: A jornada de trabalho básica do professor é de 20 (vinte) horas semanais. 



    Artigo 23-A: A remuneracão do trabalho docente fica estabelecida por hora de trabalho, calculada sobre o valor do padrão salarial dos professores, na forma abaixo estabelecida (...).



    Sucede que para viabilizar o trabalho em jornada superior àquela inicialmente prevista (20 horas semanais), o legislador municipal admitiu a incorporação proporcional dos valores recebidos quando do exercício do cargo em jornadas de trabalho superiores à do cargo efetivo, mediante alteração do referido artigo 22 da Lei Complementar Municipal 06/1992, ao estabelecer que a fração da remuneração correspondente as jornadas completa ou parcial de trabalho docente, previstas no caput, que exceder o vencimento básico do cargo de professor fixado sobre a jornada inicial de trabalho, será a este incorporada para todos os efeitos legais (§ 5º) e as incorporações a que se referem os §§ 5º e 6º serão na razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) para mulher e 1/30 (um trinta avos) para homem, por ano de contribuição previdenciária efetivamente recolhida sob a respectiva jornada de trabalho realizada na docência da Rede Municipal de Ensino (§ 9º).



    Assim, depreende-se dos autos que a autora manteve em seu benefício previdenciário a percepção da integralidade dos valores pagos aos professores com carga horária de 20 horas semanais, aos quais foram somados os anos em que trabalhou em jornada diferenciada (completa), totalizando cerca de 04 (quatro) anos (página 199) dos seus 25 (vinte e cinco) anos na carreira de professora, motivo pelo qual o benefício percebido é inferior ao último vencimento recebido enquanto em atividade pública.



    Resta claro, portanto, que a diferença entre o valor mensal recebido pela autora no mês que antecedeu a aposentação e o valor dos proventos se justifica pelo fato de que na ativa a remuneração fixada por hora de trabalho era calculada de acordo com a efetiva jornada de trabalho cumprida (superior à do seu cargo efetivo), ao passo que na aposentadoria, as horas de trabalho superiores à jornada inicial do cargo efetivo são incorporadas proporcionalmente, nos termos da citada legislação municipal acima apontada. 



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente